Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742450-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR AGRAVADO: ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, pela qual rejeitou arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento e de nulidade da intimação na fase de execução, aventadas pela agravante nos autos de origem. A recorrente, requer, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo que se encontra “nem a empresa NAUTILLUS ASSESSORIA E EVENTOS e nem o agravante DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem afetar o sustento do seu lar e família.” Afirma que comprovou nos autos de origem estar enfrentando situação de insolvência, “...a pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 15.619.209/0001-05, por seu Representante Legal: DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR ora agravante, praticamente não realiza mais a atividade a que se presta, tudo devido as dificuldades econômico financeiras enfrentadas no momento. Desse modo, consequentemente torna-se inviável o custeio das despesas processuais, reiterando, portanto, os benefícios da justiça gratuita, assegurados pela Lei 1060/50 e consoante artigo 98, caput, do Código de Processo Civil”, Quanto ao objeto do agravo de instrumento, aponta cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo por falta de citação válida, em afronta ao disposto no art. 238 do CPC, destacando tratar-se e matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e cognoscível em qualquer fase do processo. Nesse sentido, afirma que foi cientificada da existência do processo apenas quando realizada penhora de ativos financeiro pelo SIBAJUD. De forma contraditória, alega: “Não houve sequer o requerimento de citação por meio de carta AR, ou oficial de Justiça, etc, pelo qual, certamente poderia se ter alguma noção a respeito do endereço do agravante, ademais houve apenas 01 (uma) citação durante o processo de conhecimento via WhatsApp ID: (ID 149311822) e após já no cumprimento de sentença também apenas 01 uma tentativa de citação via AR negativo.” Defende que a citação também deveria ter sido efetivada por meio eletrônico na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 247, V, do CPC, e não por carta com aviso de recebimento que não chegou a ser entreche no endereço do destinatário, além de apontar violação ao art. 829, do CPC, que trata do prazo para pagamento em execuções de título extrajudicial. Com esses argumentos, requer: “a) Seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; b) Seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante e a empresa a qual aquele representa por não possuir condições de arcar com as custas processuais; c) Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento; d) Seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada; e) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a respeitável decisão agravada, reconhecendo a nulidade apresentada, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante pelos motivos expostos no corpo deste recurso.” Recurso dispensado inicialmente de preparo, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. É o Relatório. Decido. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Aviado o recurso, a agravante deixa de recolher o devido preparo e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas apresenta informações financeiras referentes ao seu titular, e não referentes à empresa recorrente. Destaco que consta como agravado/executado DJALMA DA SILVA PRADO JUNIOR, mas não se trata de pessoa física, mas sim de pessoa jurídica, vinculada ao CNPJ no 15.619.209/0001-05, com nome fantasia NAUTILLUS ASSESSORIA E EVENTOS, o que já foi objeto de esclarecimento por decisão específica nos autos de origem (ID 152830348). Mas, ainda assim, os elementos de informação apresentados para subsidiar o pedido de gratuidade judiciária dizem respeito à pessoa física do sócio da agravada. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Com efeito, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Conforme enunciado da Súmula 481 do STJ, “[f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse sentido, também é o entendimento desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1647076, 0731411-82.2022.8.07.0000/AI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6o Turma Cível, data do julgamento: 30/11/2022, data da publicação: 16/12/2022, sem página cadastrada) Assim sendo, antes de qualquer pronunciamento acerca da tutela de urgência vindicada no recurso, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Alerta-se, desde já, que, caso haja recolhimento voluntário do preparo a presente pretensão reformatória restará prejudicada (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator